Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719533-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RICARDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DAYANE BARROS SANTANA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator